Tribunal: TJMT
Processo: 1044452-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044452-27.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY

SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), NUBIA RAFAELA DE ARRUDA - CPF: 025.035.851-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - CNPJ: 03.658.868/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS CESAR JOSETTI FLORES - CPF: 345.968.441-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXISTÊNCIA DE DEMANDA ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (DESISTÊNCIA) – IDENTIDADE DE PARTES E REITERAÇÃO DO PEDIDO DE BAIXA DE NEGATIVAÇÃO – PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE EXAMINOU A PRIMEIRA CAUSA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 286, INCISO II, DO CPC – DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA
OPE LEGIS
– FINALIDADE DE EVITAR O DIRECIONAMENTO DE PROCESSOS E PRESERVAR O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE –
CONFLITO IMPROCEDENTE
.

Nos termos do art. 286, II, do CPC, serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo anterior sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que parcialmente alterados os réus ou em litisconsórcio.

A regra de prevenção do art. 286, II, do CPC possui natureza cogente (
ope legis
), visando impedir a escolha arbitrária do juízo pelo autor (
judge shopping
) após a extinção de demanda anterior, garantindo a observância ao Princípio do Juiz Natural.

Verificada a identidade de partes e a repetição do pedido de exclusão de restrição cadastral (baixa de negativação), a competência para processar a nova ação indenizatória é do juízo que homologou a desistência da ação revisional pretérita.

Conflito de competência julgado improcedente, declarando-se a competência do Juízo Suscitante (10a Vara Cível de Cuiabá).

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1044452-27.2025.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
em face do
JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, nos autos da ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer (no 1111722-42.2025.8.11.0041), proposta por Nubia Rafaela de Arruda contra o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC.

A ação foi inicialmente distribuída ao Juízo da 6a Vara Cível (
Suscitado
). Contudo, o magistrado daquela unidade declinou da competência, fundamentando que a autora já havia ajuizado anteriormente a ação no 1094006-02.2025.8.11.0041 perante a 10a Vara Cível, a qual foi extinta sem resolução de mérito em razão de pedido de desistência homologado judicialmente. Aplicou, assim, a regra de prevenção contida no artigo 286, inciso II, do CPC.

O Juízo da 10a Vara Cível (
Suscitante
), por sua vez, suscitou o presente conflito, sustentando, em síntese, que não há identidade de pedidos ou de causa de pedir entre as demandas. Argumenta que a primeira ação buscava a revisão contratual de mensalidades do período pandêmico, enquanto a presente lide versa sobre ato ilícito superveniente, qual seja, a manutenção indevida da negativação após a quitação do acordo firmado no processo anterior. Defende que a distribuição deveria ser livre, por se tratar de fato novo e pedido indenizatório autônomo.

Em decisão inicial (Id. 338190876), o Desembargador Relator Sebastião de Arruda Almeida, em substituição legal, admitiu o processamento do incidente e designou o Juízo Suscitante (10a Vara) para resolver eventuais medidas urgentes em caráter provisório.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
, manifestou-se pela não intervenção no feito. Em síntese, o
Parquet
destacou que a controvérsia envolve direitos individuais disponíveis, não se amoldando às hipóteses de intervenção obrigatória previstas no art. 178 do CPC ou no parágrafo único do art. 951 do mesmo diploma, pugnando pelo prosseguimento do incidente (Id. 348033354).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Presentes os pressupostos processuais,
conheço
do conflito negativo de competência.

O cerne da controvérsia reside em definir se a nova demanda indenizatória deve ser processada pelo juízo que extinguiu a ação anterior sem resolução de mérito, ou se deve ser mantida a distribuição livre realizada na segunda ação.

Adianto que a razão assiste ao Juízo Suscitado (6a Vara Cível).

Dispõe o Código de Processo Civil, em seu artigo 286, inciso II:

"Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

[...]

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;"

A regra em comento estabelece uma competência funcional por prevenção, que se opera
ope legis
. O objetivo do legislador foi claro: evitar o chamado
"judge shopping"
, prática em que a parte, descontente com uma decisão interlocutória ou com a condução do processo, desiste da ação para ajuizá-la novamente na esperança de que o sorteio a direcione para um juízo que lhe pareça mais favorável.

No caso concreto, observa-se que no processo extinto (no 1094006-02.2025.8.11.0041), a autora pleiteou a antecipação de tutela para a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Na presente demanda (no 1111722-42.2025.8.11.0041), embora acrescente o pedido de danos morais sob o fundamento de manutenção indevida da restrição,
reitera-se o pedido de obrigação de fazer consistente na baixa da mesma negativação
originária da relação contratual com o SENAC.

Ainda que a causa de pedir próxima tenha se alterado (agora fundamentada na quitação do acordo), a causa de pedir remota (o contrato educacional e a negativação dele decorrente) e o pedido de baixa da restrição são idênticos.

A jurisprudência desta Egrégia Corte é firme no sentido de que a reiteração de pedidos em ações sucessivas, após extinção anômala da primeira, fixa a competência do juízo prevento:

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RENOVAÇÃO DA AÇÃO ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E PEDIDOS – PREVENÇÃO – OBSERVÂNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 286, II, do CPC. I – CONFLITO NEGATIVO JULGADO PROCEDENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I -
A teor do enunciado do art. 286, inciso II, do Código de Processo Civil, havendo renovação do pedido já formulado em ação pretérita, a qual foi extinta sem resolução de mérito, a distribuição da nova demanda deve ocorrer por dependência ao juízo sabidamente prevento.
II - Conflito de competência conhecido e acolhido.”
(N.U 1006791-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 09/07/2024)

Nesse mesmo sentido, colaciono julgados de outros Tribunais pátrios em casos análogos:

"EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DEMANDA EXECUTÓRIA ANTERIORMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
MESMAS PARTES E CAUSA DE PEDIR. COBRANÇA LASTREADA NO MESMO CONTRATO
. DEVIDA A DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 286, INCISO II, DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE."
(TJ-PR 00015261420248160204, Rel. Manuela Tallão Benke, Julgado em 11/08/2024)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEMANDA ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
IDENTIDADE DE PEDIDOS. ART. 286, II, DO CPC. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1 - A dicção do artigo 286, inciso II do CPC é clara ao determinar a distribuição por dependência de todas as causas de qualquer natureza, quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido [...] tratando-se de regra de competência absoluta com o objetivo de assegurar o respeito ao Princípio do Juiz Natural. [...]"
(TJ-DF 07528615220208070000, Rel. Angelo Passareli, Julgado em 05/04/2021)

Portanto, tendo o Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá processado a demanda anterior, que envolvia a mesma relação jurídica e o mesmo gravame (negativação), e tendo este processo sido extinto por desistência (sem resolução de mérito), a nova ação que visa a baixa da referida restrição cadastral e indenização correlata deve a ele ser vinculada, por força da prevenção legal do art. 286, II, do CPC.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência e, por conseguinte, declaro competente o Juízo Suscitante, qual seja, o
JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, para processar e julgar os autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer no 1111722-42.2025.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026